Tribunal: TJBA
Processo: 8001937-48.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001937-48.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEFERSON SOUZA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO. INACOLHIMENTO. ATENUANTE RECONHECIDA, MAS NÃO VALORADA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231, DO STJ. PRECEDENTES. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001937-48.2022.8.05.0154, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA, figurando como Apelante o Réu JEFERSON SOUZA SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo-se incólume a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora